Tribunal: STF
Processo: Rcl 54065
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO NO NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE APONTOU FUNDAMENTO IDÔNEO À CONCLUSÃO FIRMADA. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. 



    DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA E PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DA PARTICULAR, APENAS PARA QUE CONSTE DO DISPOSITIVO DA DECISÃO RECORRIDA A ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA Nº 0000426-29.2010.5.15.0063, NO SUPERIOR TRIBUNAL DO TRABALHO.